Tribunal: TJSP
Processo: 1006516-41.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Inadimplemento incontroverso. Autora que se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento dos interesses da parte requerida, que não trouxe ao feito fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado. Inteligência ao art. 373, do CPC. O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód.

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA. Inadimplemento incontroverso. Autora que se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento dos interesses da parte requerida, que não trouxe ao feito fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito invocado. Inteligência ao art. 373, do CPC. O pagamento se prova mediante recibo de quitação, o que, deveras, não há nos autos (Cód. Civil, art. 320). Sentença mantida. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.